Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-68.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002899-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DEBORAH MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE DA SILVA - CPF: 102.979.277-10 (ADVOGADO), ENSEG SERVICOS PRE-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 10.539.954/0001-20 (EMBARGANTE), ELIANE MARROCOS LAGO ALONSO - CPF: 628.123.197-04 (ADVOGADO), JAVIER LAGO ALONSO - CPF: 047.401.577-72 (ADVOGADO), EDIVALDO RODRIGUES SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 014.844.911-57 (EMBARGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), GERSON LAVISIO - CPF: 372.929.798-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CCR S.A. - CNPJ: 02.846.056/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – OMISSÃO -
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Enseg Serviços Pre-Hospitalares Ltda
,
em face do acordão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para o fim reformar a decisão
a quo
que determinou o pagamento mensal do montante de 2/3 dos rendimentos que o agravado, ora embargado, recebia à época do acidente, a título de alimentos provisórios.

Sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, porque comprovou que não houve ligação entre a conduta dos socorristas e o resultado danoso (amputação), haja vista que não ocorreu qualquer início de procedimento para a amputação do membro inferior do embargado no local do acidente, a afastar a alegação de que o preposto da concessionaria e da empresa causou lesão à integridade corporal do autor, ora embargado.

Diz que a dinâmica do ocorrido não permite que ocorra qualquer dedução de culpa presumida, e que o embargado agiu de má-fé ao ocultar trechos dos depoimentos que comprovam que a amputação não foi iniciada no local do acidente, e que foi retirado das ferragens com as duas pernas ligadas ao corpo.

Segue sustentando a inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, apontando, ainda, a irreversibilidade da medida.

Pede sejam acolhidos os aclaratorios para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pelo embargado no Id n. 167485180, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, sustenta a embargante a existência de omissão no acordão embargado, porque não se mostram presentes os requisitos da tutela provisória, à mingua da comprovação da conduta dos socorristas e o resultado danoso, porque demonstrado que não foi iniciado qualquer tipo de procedimento de amputação da perna do agravado no local do acidente.

Pois bem.

Decisão omissa, segundo abalizada doutrina, é aquela que “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC”) –
Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715.

Atento ao vício apontoado, vê-se que, nesta instância recursal, o Colegiado, sopesando os requisitos do art. 300 do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão da togada
a quo
, porquanto, evidenciados os pressupostos autorizativos ao deferimento da tutela de urgência na origem.

Deveras, ressaltou-se que os argumentos do embargante, quanto à inexistência de nexo causal entre o fato ocorrido e a conduta praticada pelos funcionários e colaboradores da empresa, estão alicerçados em argumentos sem lastro probatório a contrapor as evidencias apontadas na decisão agravada, que em incursão ao inquérito policial em que se apura a responsabilidade da concessionaria pela lesão à integridade corporal do agravado, vislumbrou do cotejado ao procedimento inquisitivo, a inabilitação do preposto da empresa para a função de médico.

Vislumbrou-se,
primo icutu oculi
, que a conduta do socorrista, que atuando como médico, a despeito da inabilitação para o exercício da profissão, causou lesão a integridade corporal do agravado, ora embargado, ainda que, como questiona o embargante, não tenha efetivamente sido o autor da amputação, sua conduta contribuiu para o evento danoso.

E por se tratar de verba de caráter alimentar, pontuou-se pela manutenção da pensão arbitrada na origem, até que seja possível, em instrução processual verticalizada, avaliar com maior profundidade a questão litigiosa.

Logo não há que se falar em omissão, vez que a manutenção da decisão agravada, por consequência, implica em negativa da pretensão recursal formulada, que, aliás, não foi submetido ao togado
a quo,
o que configuraria supressão de instância.

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM FOI NEGOCIADO EM 2004 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR ERROR IN JUDICANDO – PREMISSA EQUIVOCADA – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida”
.(RED n.

1009094-06.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 17.11.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023